Tribunal: TJDFT
Processo: 0752141-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO, INQUÉRITOS E OCORRÊNCIAS POLICIAIS. TENTATIVA DE FUGA. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso na suposta prática do crime tipificado no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela fraude).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime previsto no crime tipificado no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela fraude), de modo que foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Presente o “periculum libertatis” (artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal), uma vez que evidenciada a reiteração delitiva, diante de pelo menos 6 (seis) ocorrências policiais, por crimes patrimoniais, todos no ano de 2024, envolvendo astúcia e uso de tecnologia para a prática de delitos, de maneira que a prisão preventiva se mostra fundamental para assegurar a ordem pública.
6. Os inquéritos policiais e ações penais em curso demonstram um maior envolvimento do agente com a prática criminosa, constituindo fundamento legítimo para a manutenção da custódia cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.
7. A determinação do paciente, ciente da existência de outro mandado de prisão em seu desfavor, ao primo (que conduzia o veículo em que ele estava) para não atender à ordem de parada feita por policiais, aponta o risco de fuga, a justificar a prisão preventiva também para a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.